Tribunal: TJSP
Processo: 0005585-40.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Roubo impróprio– Desclassificação para o delito de furto – Delito praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima – Entendimento
O agente que, logo depois de subtraída a coisa alheia móvel, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, não realiza o tipo penal concernente ao simples

Ementa:
Roubo impróprio– Desclassificação para o delito de furto – Delito praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima – Entendimento
O agente que, logo depois de subtraída a coisa alheia móvel, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, não realiza o tipo penal concernente ao simples furto, mas aquele referente ao assim denominado roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1o, do CP, que estabelece as mesmas penas previstas para o crime de roubo em sua modalidade própria, ainda que a violência que sobreleve tenha sido exercida contra a coisa. O tipo penal do furto é bem claro, ao prever que a conduta de subtrair deva ser praticada livre de qualquer espécie de força ou coação contra a pessoa humana; o tipo do roubo, por sua vez, descreve a prática dessa mesma subtração, mas mediante emprego de violência física ou moral.

Cálculo da Pena – Apelo no qual o Ministério Público manifesta não ter se conformado integralmente com a sentença condenatória – Posterior opção por discorrer apenas sobre parte da matéria em sede de razões – Irrelevância – Inteligência do art. 576 do CPP
Por força do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, descabe ao Ministério Público desistir do apelo interposto (art. 576 do CPP). Como desdobramento dessa proibição, os limites do apelo do Ministério Público serão sempre aqueles fixados pela petição de interposição do recurso, sendo irrelevante posterior opção por discorrer sobre apenas parte da matéria em sede de razões. É, de qualquer modo, vedado à Justiça Pública reduzir o respectivo espectro de abrangência, em sede de razões posteriormente ofertadas, já que isso implicaria em desistência parcial.

Pena – Roubo simples no qual grave ameaça foi exercida mediante emprego de faca – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo simples, a opção pelo regime semiaberto mostra-se, em regra, como suficiente, tanto em razão do quantum da pena fixada, como em função da natureza da conduta, que é normalmente indicativa da desnecessidade quanto a adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu. Em se cuidando, todavia, de roubo no qual houve emprego de grave ameaça mediante uso de faca, a conduta do réu se reveste efetivamente de maior ousadia, o que indica ser mais adequada a fixação inicial de regime fechado.